Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-02.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de objeto na pista– Concessionária de serviço público – Competência da JustiçaComum, independentemente do valor da causa –Cerceamento de defesa configurado - Envio dos autos para a 3a VFP de Campinas, Juízo competente para reapreciação dos pedidos, especialmente em relação à prova do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de objeto na pista– Concessionária de serviço público – Competência da JustiçaComum, independentemente do valor da causa –Cerceamento de defesa configurado - Envio dos autos para a 3a VFP de Campinas, Juízo competente para reapreciação dos pedidos, especialmente em relação à prova do valor pago pelo autor para conserto do automóvel – Sentença anulada - Recurso provido.